Tribunal: TJDFT
Processo: 0709251-47.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709251-47.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M&amp;F SERVICOS DE COBRANCAS EXTRAJUDICIAIS LTDA - ME APELADO: NINA MENDES ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta pelo M&amp;F SERVIÇOS DE COBRANÇAS EXTRAJUDICIAIS LTDA – ME em face da sentença de ID 33552445 que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, decretou a prescrição. O recurso não veio acompanhado da guia de preparo recursal, vez que a parte agravante somente apresentou o comprovante de pagamento de ID 33552450. Devidamente intimada pelo despacho de ID 33588226 para trazer aos autos a guia do preparo recursal sob pena de deserção, a parte apelante quedou-se inerte, conforme certificado no ID 33976468. É o relatório. D E C I D O. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (destaquei) Nesse passo, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios editou a Portaria Conjunta no 50/2013, que regulamenta os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais, que estabelece: Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. O reconhecimento da deserção não é mais automático, sendo necessária a devida intimação da parte recorrente para pagamento em dobro do preparo ou no caso para a juntada da guia. Contudo, explicita que não observada à medida imposta, a deserção é medida que se impõe. Assim, claramente inadmissível o recurso que não preenche todos os requisitos de admissibilidade recursal, conforme leciona Nelson Nery Júnior: Ao relator na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, compete o juízo da admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade forma e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-la de ofício. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1850) Corroboram com o entendimento aqui delineado os seguintes julgados: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À APELAÇÃO. AUSÊNCIA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. OPORTUNIZAÇÃO DO RECOLHIMENTO EM DOBRO. INOBSERVÂNCIA. DESERÇÃO. CONFIGURADA. I. Nos termos do artigo 7o da Portaria Conjunta 50/2013 deste Tribunal de Justiça, o recorrente deve juntar aos autos, no ato de interposição do recurso, a guia de recolhimento, documento indispensável para a conferência do comprovante de pagamento. II. Se o recorrente, intimado na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, deixa de promover o recolhimento em dobro, exsurge inexorável a deserção do recurso. III. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1391492, 07087705020208070007, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2021, publicado no DJE: 24/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE GUIA DE PREPARO. JUNTADA SOMENTE DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO BANCÁRIO. DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DA GUIA DE CUSTAS. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO. RECONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 3. Nos termos do art. 1.007 do CPC é ônus do recorrente, no ato de interposição do recurso, comprovar, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, incluindo porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. 3.1. A Portaria Conjunta no 50/13 deste e. TJDFT, prevê a necessidade de anexação aos autos tanto da guia quanto do comprovante de pagamento (art. 7o). 4. Imperativo reconhecer a deserção quando a parte recorrente, apesar de devidamente intimada a comprovar o recolhimento do preparo, que constitui requisito legal extrínseco do recurso, deixa de fazê-lo. Comportamento desidioso que enseja, como consequência legalmente estatuída, juízo negativo de admissibilidade do recurso interposto. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1378928, 07021804220208070012, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no PJe: 25/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. LITISCONSORTES. AUSÊNCIA DE PREPARO. GUIA DE RECOLHIMENTO NÃO APRESENTADA. DESERÇÃO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA EM RELAÇÃO AOS RÉUS NÃO BENEFICIÁRIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 7o da Portaria Conjunta TJDFT no 50, de 20 de junho de 2013, o comprovante de pagamento deve ser apresentado em conjunto com a guia de recolhimento do preparo, sob pena de deserção. 2. O comprovante de pagamento do preparo, desacompanhado da guia, não é suficiente para comprovar o recolhimento, pois não é possível conferir se dados correspondentes ao processo no qual foi interposto o recurso. 3. Caso não comprovado o recolhimento do preparo, o recurso somente será conhecido em relação ao litisconsorte beneficiário da justiça gratuita. (...) 6. Apelação não conhecida em relação às rés Ana Paula Nunes de Souza e Lea Rosa Dias. Apelação parcialmente conhecida no tocante à ré Yara Lívia de Souza, e, na parte conhecida, não provida. Unânime. (Acórdão 1243856, 07020286120198070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso ora em apreço, apesar de devidamente intimada, a parte agravante não observou o comando judicial, deixando transcorrer o prazo sem apresentação da guia do preparo recursal. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Intimem-se. Brasília, DF, 30 de março de 2022 18:45:26. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador